Tribunal: TJSP
Processo: 3010610-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETO DA LIDE – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 924,

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETO DA LIDE – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 924, II, CPC/15 – IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA À PARTE EXECUTADA – PRETENSÃO RECURSAL DA MESMA PARTE LITIGANTE À EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS REFERIDOS ENCARGOS – INCONFORMISMO RECURSAL VOLUNTÁRIO INADEQUADO – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional ora impugnado extinguiu a fase de execução de título judicial, de sorte que o recurso cabível é a apelação, nos termos do disposto no artigo 1.009, "caput", do CPC/15. 2. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por erro grosseiro, ante a ausência de dúvida objetiva no que se refere ao inconformismo adequado e cabível à hipótese dos autos. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) extinção do incidente processual, com resolução de mérito e fundamento no artigo 924, II, CPC/15, ante o reconhecimento da satisfação da obrigação de fazer, objeto da lide; b) condenação da parte executada ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 5. Sentença, recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, não conhecido.